Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-93.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), IDEAM ANGELICA DA COSTA - CPF: 104.286.231-15 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MELO - CPF: 551.855.501-63 (AGRAVADO), SEBASTIANA ANTONIA DUARTE - CPF: 305.945.961-49 (AGRAVADO), ATAIDE AMARO DE CARVALHO - CPF: 209.162.991-04 (AGRAVADO), INES FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 191.404.442-87 (AGRAVADO), ELY REIS COSTA DA SILVA - CPF: 106.970.042-87 (AGRAVADO), DERZA DE LIMA SOUZA - CPF: 346.405.681-34 (AGRAVADO), MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 582.038.181-53 (AGRAVADO), BERTULINA MIRANDA DA SILVA - CPF: 162.033.991-91 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ATAIDE AMARO DE CARVALHO - CPF: 209.162.991-04 (AGRAVANTE), BERTULINA MIRANDA DA SILVA - CPF: 162.033.991-91 (AGRAVANTE), DERZA DE LIMA SOUZA - CPF: 346.405.681-34 (AGRAVANTE), ELY REIS COSTA DA SILVA - CPF: 106.970.042-87 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), IDEAM ANGELICA DA COSTA - CPF: 104.286.231-15 (AGRAVANTE), INES FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 191.404.442-87 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE MELO - CPF: 551.855.501-63 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 582.038.181-53 (AGRAVANTE), SEBASTIANA ANTONIA DUARTE - CPF: 305.945.961-49 (AGRAVANTE), BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS E OUTROS (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S. A. (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FEITO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (RE Nº 827996/PR, TEMA Nº 1.011) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pelo eg. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, onde reconhecida repercussão geral (Tema nº 1.011), “
após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001141-93.2019.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IDEAM ANGÉLICA DA COSTA e outros contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. nº 1023904-67.2016.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,

ITAÚ SEGUROS S.A., CAIXA SEGURADORA S.A. e BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS,
admitiu haver possibilidade de interesse da Caixa Econômica Federal no feito, o que resultaria no seu ingresso na demanda na qualidade de litisconsorte passivo necessário e, por consequência, declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (cf. Id. nº 11565577 - pág. 1/2 dos autos de origem).

Os agravantes negam a existência de interesse jurídico da CEF na lide, conforme entendimento do eg. STJ, enfatizando que “
os financiamentos habitacionais aos quais estão vinculados os seguros habitacionais contratados pelos agravantes são anteriores a Dezembro de 1988 e, ainda, não foi comprovado o exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, com o comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS
”.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o ingresso da CEF no feito, reconhecendo-se, via reflexa, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, mas, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (cf. Id. nº 5991601 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. nº 6021560 - pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, as Seguradoras/agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo (cf. Ids. nº 6768108, 6770428, 6804444 e 6806144).

A decisão monocrática vinculada ao Id. nº 6991895 deu provimento ao recurso “
para reformar a decisão agravada e, reconhecendo inexistência de interesse da CEF na lide, determinar o prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual
”, e foi ratificada por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, que desproveu os Recursos de Agravo Interno interpostos pelas Seguradoras/rés (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 8230368).

A i. Vice-presidência desta eg. Corte de Justiça negou seguimento aos Recursos Especiais manejados pelas Seguradoras por entender que “
o aresto proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal adotou o mesmo entendimento do STJ, no sentido de que não é necessário o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, bem como que, diante da ausência de prova documental do seu interesse jurídico, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar o feito
” (cf. Id. nº 73555989), mas, após interposição de Agravos Internos, exerceu juízo de retratação e determinou “
o retorno dos autos à Câmara de origem, que detém ampla competência para análise do acervo fático e probatório dos autos, a fim de que reanalise o feito sob a ótica do que foi decidido no Leading Case RE 827996/PR (Tema 1.011), deliberando a respeito de eventual juízo de retratação, caso assim entenda necessário
” (cf. Id. nº 91213972 - pág. 5).

O feito, então, foi reincluído na pauta de julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, ao julgar o RE nº 827.996/PR sob o rito dos Recursos Repetitivos, o eg. STF consolidou entendimento de que, “
após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
”.

A propósito:

“
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (STF – Tribunal Pleno – RE 827996 – Relator(a): GILMAR MENDES – j. 29/06/2020).

No caso, considerando o preenchimento de todos os requisitos indicados pelo precedente jurisprudencial de observância obrigatória, a saber, o pedido de ingresso no feito formulado pela Caixa Econômica Federal após 26/11/2010, indiscutível a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, sendo, pois, imperioso o exercício de juízo de retratação por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

Pelo exposto, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC,
exerço juízo de retratação e desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento para, assim, manter intocada a r. decisão agravada, ratificando a ordem de remessa dos autos à Justiça Federal.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021